Tribunal: TJSP
Processo: 1003250-47.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de anulação de leilão. Demanda que discute sobre questões relativas à garantia fiduciária. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmara de Direito Privado). Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.